Tribunal: TJMT
Processo: 0003554-84.2008.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELANTE(S):

GERSON DANIEL SPIERING
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR

APELADO(S):

MINISTERIO PÚBLICO

VISTOS, ETC.
Recurso de Apelação Criminal interposto por Gerson Daniel Spiering, visando a reforma da sentença que o condenou à pena de 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa, fraude processual e corrupção de menor (art. 121, § 2o, II e IV; art. 288 e art. 347, todos do CP, c/c art. 1o da Lei n. 2.252/54).
O apelante, por intermédio de seu patrono, aduziu expressamente que pretende arrazoar na superior instância, nos termos do que lhe faculta o § 4o do art. 600 do CPP (fls. 3.074/3.075).
À vista do exposto, determino a intimação do advogado do apelante para que, no prazo legal, ofereça suas razões recursais.
Depois de juntadas, remetam-se os autos ao juízo de origem, a fim de que o membro do Ministério Público Estadual, atuante na instância singela, apresente suas contrarrazões.
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2020.
Desembargador
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,